Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-67.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013302-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CYNTIA LETICIA ESGANZELA - CPF: 043.602.631-71 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1013302-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
CYNTIA LETICIA ESGANZELA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Cyntia Leticia Esganzela
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, uma vez que causa dano irreparável à parte, haja vista que não consta nenhuma imputação à Agravante de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas ao seu veículo, bem como, considerando que o bem se apreendido ficará à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, aliado ao fato de que paralisado causa depreciação econômica, diante de sua inutilização e do desgaste natural por ficarem exposto por tempo indeterminado, evidenciando a probabilidade de seu direito e o risco de dano atinente ao caso.

Aduz que o Termo de Apreensão n. º 194903 constantes nos autos, não indica os dispositivos legais infringidos nem os motivos que ensejaram tal atuação, além de violar o devido processo legal, na medida em que, inexiste prévia notificação e não foi instaurado Processo Administrativo para permitir a análise técnica indispensável ao exercício de sua defesa.

Esclarece que, os agentes de fiscalização dispunham de todos os elementos necessários para obter informações sobre a legítima propriedade do veículo e, apesar disso, optaram por lavrar um documento (Termo de Apreensão) em nome de terceiro e até agora não há Processo Administrativo para possibilitar que a Agravante se defenda e retome o seu bem, realizando diversas buscas e solicitações à SEMA/MT, porém não obtiveram êxito na localização de qualquer Processo Administrativo lavrado em seu desfavor no ano de 2021.

Defende a nulidade do termo de apreensão sem que tenha sido lavrado auto de infração, posto que é nele em que são informados os dados do suposto evento danoso.

Alega que, a penalidade de apreensão do bem, que deveria estar pautada em suposta infracional ambiental, não ocorreu, haja vista a inexistência de Auto de Infração e de PA, bem como a boa-fé da Agravante (na condição de arrendante) na utilização do bem em sua função precípua (trabalho) e em estrita observância à legislação ambiental, não merece prosperar.

Afirma que, o bem apreendido tem como função precípua o trabalho lícito, e conforme comprovado pelos fatos e documentos constantes desta peça exordial, a Agravante não é reincidente, e seu bem não foi utilizado para a prática de danos ao meio ambiente, possuindo possibilidade de seu uso em atividade diversa do setor florestal, tornando - se plenamente possível a liberação do veículo.

Desse modo, requer seja,
em juízo de retratação, reconsiderada a decisão ora agravada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, revogando a tutela recursal vindicada no Instrumental, ou; b. Caso afastado o pedido alhures, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para reformar a decisão monocrática ora agravada, com o fito de revogar o efeito suspensivo deferido no Instrumental epigrafado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 100473493).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Cyntia Leticia Esganzela
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que a ora Recorrente ajuizou Ação Ordinária de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n. 194903, lavrado pela SEMA.

Para tanto, alega que, é legítima possuidora e proprietária de 01 (um) maquinário, o qual sempre foi utilizado para o trabalho em atividades lícitas na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, sendo a descrição do veículo/maquinário. Pontua que foi contratada pelo Sr. Hernando Brito, conforme Contrato de Locação e Prestação de Serviços (anexo), momento em que foi estabelecida a obrigação de cumprimento da legislação pertinente às atividades desenvolvidas de ‘limpeza de pasto; todavia, em 12-5-2021, a Requerente foi surpreendida pela informação do Sr. Hernando Brito que comunicou a apreensão, sem motivação, dos veículos por agentes de fiscalização da SEMA/MT que compareceram no imóvel rural.

Assevera que, sequer foi instaurado processo administrativo, bem como enviou esforços para obter cópia do procedimento que deveria ter sido instaurado junto a SEMA/MT, porém nada lhe foi informado.

Pugnou pela liberação do veículo Trator de Rodas Pá Carregadeira, Marca M.A., Modelo: Michigan, Cor: Amarela, Combustível: Diesel, Chassi: 4247S736BRC, Renavam: 00564563544.

A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

(...) Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Auto de Apreensão n° 194903, datado de 12/05/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental. Cumpre asseverar que o bem (Trator de Rodas Pá Carregadeira, Marca M.A., Modelo: Michigan, Cor: Amarela, Combustível: Diesel, Chassi: 4247S736BRC, Renavam: 00564563544, conforme CRLV (anexo)) objeto do Auto de Apreensão n° 194903 estava em posse de Hernando Brito, em razão da celebração de contrato de locação e prestação de serviços, conforme documento de ID. 57558879. É certo que, após a verificação da ocorrência de infrações ambientais os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008). Não obstante, pela natureza do bem apreendido pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão com a permanência em depósito não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pela infração ambiental imputada ser “desmate a corte raso de vegetação nativa, com enleiramento do material lenhoso” (Auto de Inspeção n°196706), além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será o Trator de Rodas Pá Carregadeira, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado. (...) A priori, o bem apreendido durante a prática de infração ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo contrato de locação e prestação de serviços, no qual, a Autora locava o bem para a pessoa de Hernando Brito, que tinha como objeto a utilização para serviços de limpeza de pasto. (...) Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do veículo (Trator de Rodas Pá Carregadeira, Marca M.A., Modelo: Michigan, Cor: Amarela, Combustível: Diesel, Chassi: 4247S736BRC, Renavam: 00564563544) em favor da Requerente, ao que NOMEIO-A como FIEL DEPOSITÁRIA, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado (...).

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo vindicado.

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Ademais, ainda que o Agravado possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Nesse sentido: (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Necessário ressaltar que, a alegação da Recorrente de ausência de processo administrativa, não merece prosperar, haja vista que o Termo de Apreensão foi lavrado em nome de João Americo Esgangelo, cabendo a ela, comparecer aos autos como terceira interessada, na condição de proprietária do bem, demonstrando, para tanto, o documento do veículo.

Além disso, as alegações de nulidade
do termo de apreensão sem que tenha sido lavrado auto de infração, evade o objeto do recurso, não sendo analisada pelo Magistrado de Primeiro, o que importa em verdadeira supressão de instancia.

Ainda,
eventual deterioração do bem não é suficiente a ensejar a liberação, haja vista que se ficar demonstrada tais alegações, cabe a responsabilização do depositário que, por
dolo ou culpa,
descumpre o dever de guarda e de conservação da coisa depositada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021